Tribunal: TJDFT
Processo: 0751161-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751161-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO EDILSON SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO EDILSON SILVA contra decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos de ação de cumprimento individual de sentença, acolheu o entendimento de que o feito deveria ser sobrestado, a fim de que o processo fosse suspenso em razão da afetação do Tema Repetitivo n.o 1.169 do STJ, que trata da necessidade de liquidação prévia em execuções individuais de sentenças coletivas genéricas, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “III - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ.” (id. no 255820717, processo de origem no 0711961-94.2025.8.07.0018). Nas razões recursais, o recorrente alega que a decisão confunde o Tema 1.169/STJ, aplicável à obrigação de pagar (condenação pecuniária genérica), com a natureza da obrigação de fazer, que é o objeto da execução em curso. Sustenta que o cumprimento de sentença visa, exclusivamente, a obrigação de fazer (implementação da "25a hora" na folha de pagamento do servidor), não havendo pedido de valores retroativos a serem apurados. Assevera que a obrigação é certa, determinada e exigível, dispensando a prévia liquidação, e que a suspensão do processo com base em uma tese de liquidação aplicável apenas à obrigação de pagar configura erro de premissa jurídica. Pontua que a exigência de liquidação prévia prevista no Tema 1169/STJ dirige-se às condenações pecuniárias genéricas, não sendo aplicável às execuções de obrigações de fazer. Pondera que o sobrestamento indevido do feito suspende, por tempo indeterminado, a satisfação de um crédito alimentar, causando prejuízo contínuo ao Agravante (periculum in mora), e que o direito é evidente (fumus boni iuris) em razão da distinção entre a liquidez da obrigação de fazer e a necessidade de liquidação da obrigação de pagar. Requer, desse modo, seja concedido o efeito suspensivo ativo (tutela recursal), para cassar a decisão agravada e determinar o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença, com a intimação do Distrito Federal para cumprir a obrigação de fazer. No mérito, pugna pelo provimento integral do recurso para reformar a decisão, reconhecendo a desnecessidade de liquidação prévia da obrigação de fazer. Preparo recolhido (id. 78760649). É o relatório. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença individual, que busca apenas o restabelecimento da 25a hora no contracheque (obrigação de fazer), em razão da afetação do Tema Repetitivo 1.169/STJ. O recorrente defende o desacerto da decisão, uma vez que o Tema Repetitivo 1.169/STJ versa sobre a necessidade de liquidação prévia para execuções de pagar quantia, não se aplicando ao caso dos autos, que se limita à obrigação de fazer, a qual já é certa e determinada. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. Acerca do assunto, a questão da aplicabilidade do Tema 1.169/STJ às execuções de obrigação de fazer possui relevância, uma vez que o próprio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a exigência de liquidação prévia se dirige apenas às condenações pecuniárias genéricas. A tese do distinguishing (art. 1.037, § 9o, CPC) se mostra, em uma análise perfunctória, pertinente, pois a execução busca, por ora, apenas a recomposição do contracheque. Contudo, a análise aprofundada da probabilidade do direito deve ser reservada ao julgamento do mérito. Volvendo-se ao caso, na hipótese de manutenção da suspensão, o prejuízo se restringiria ao retardo na implementação da 25a hora na folha de pagamento, o que não configura, em um primeiro olhar, um perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, apto a justificar o afastamento imediato da decisão do juízo de origem. Ademais, a obrigação de fazer, consistente na reimplantação da parcela, embora importante, não se reveste de urgência que não possa aguardar o regular processamento do presente agravo de instrumento. Se depreende que o recorrente não demonstrou que o prolongamento da suspensão inviabilizará o resultado útil do processo. O prejuízo alegado é de natureza patrimonial e o dano não é irreparável. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal no tocante ao perigo da demora, devendo o pleito liminar ser indeferido. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator